Tribunal: TJDFT
Processo: 0008502-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE Reparação de Danos Morais e Materiais cumulada com Repetição de Indébito. INOVAÇÃO RECURSAL. não conhecimento. comissão de corretagem. informação devida. pmcmv. propaganda enganosa. não comprovação. danos morais. inocorrência
1. Inviável conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem, fixou a seguinte tese em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1551951/SP – Tema 939): “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. No caso dos autos, restou comprovada a devida informação ao adquirente do imóvel acerca da cobrança da comissão de corretagem.
3. Nos contratos firmados por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1601149/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 960) que “Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
4. Indevida indenização por perdas e danos referente à ausência de quadra de esporte e de vaga de garagem privativas, se não houve tais previsões no contrato firmado e se a documentação colacionada se refere a empreendimento diverso do adquirido.
5. Em caso de aborrecimentos que não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano e que não configuram sofrimento capaz de violar direito da personalidade, indefere-se o pedido de indenização por danos morais
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.